Tribunal: STJ
Processo: 2369952-22.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215145 - SP (2025/0146524-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS GILBERTO RIBAS MACEDO
ADVOGADO
: CAIRO ALEXANDRE BONFIN RIGOLDI - SP398983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO
PENAL.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
PARA
TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. RESTRIÇÃO À
LIBERDADE
QUE,
DE
ACORDO
COM
AS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, TERIA SIDO LIMITADA A
O
PERÍODO
NOTURNO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso em
, no
habeas corpus
qual se buscava o reconhecimento de existência de
constrangimento ilegal em razão de a detração penal
considerar apenas o período noturno da internação
compulsória. O agravante sustentou que a internação
se deu em período integral, pleiteando que todo o
tempo de internação fosse computado para fins de
detração da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante faz jus à detração integral do período de
internação compulsória em regime fechado para
tratamento de drogadição, ou se é válida a
consideração apenas do período noturno, conforme
entendimento das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau reconheceu a detração
penal com base no art. 42 do Código Penal, mas
limitou
seu
alcance
às
horas
efetivamente
comprovadas de restrição de liberdade – das 21h às
5h –, adotando interpretação analógica da Lei n.
13.869/2019, diante da ausência de prova de
recolhimento em período integral.
4. O Tribunal de origem entendeu que não houve
ilegalidade na forma de cálculo da detração.
Assim, não há como se cogitar em concessão da
ordem para sua correção.
Documento eletrônico VDA49977691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d826bd7-e6e1-4b72-83a6-00e4a7d3340f

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
fixada no Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp n. 1.977.135
/SC), reconhece a possibilidade de detração do
período de recolhimento noturno por comprometer o
do réu, mas condiciona a contagem
status libertatis
proporcional
em
horas
convertidas
em
dias,
desprezando-se frações inferiores a 24 horas.
6. O agravante não demonstrou ter sido submetido à
internação em tempo integral. Destaca-se, ainda, que
a detração foi reconhecida nos exatos termos da
jurisprudência aplicável.
7. O pedido de
em relação ao HC n.
distinguishing
769.500/MG é incabível, pois o precedente citado não
diverge da tese aplicada no caso concreto.
8. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à extensão da restrição de liberdade implicaria
revolvimento fático-probatório, inviável no âmbito do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
:
Tese de julgamento
1. A detração penal do período de internação
compulsória exige prova inequívoca de restrição
integral à liberdade, sendo legítima a limitação ao
período
noturno
quando
não
comprovado
o
cumprimento em tempo integral.
2. A revisão da extensão da restrição de liberdade
para fins de detração demanda revolvimento fático-
probatório, providência incompatível com a via judicial
do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
3. A jurisprudência do STJ admite a detração
proporcional de medidas cautelares diversas da
prisão, convertendo-se horas em dias, nos termos do
Tema Repetitivo n. 1.155.
: Código Penal, art. 42;
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Penal, art. 319, VII; CPC/2015,
arts. 927, III, e 1.040, III; e Lei n. 13.869/2019, art. 22,
§ 1o, III (aplicação analógica).
: STJ, REsp n.
Jurisprudência relevante citada
1.977.135/SC, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, HC n.
769.500/MG; STJ, Tema Repetitivo n. 1.155.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d826bd7-e6e1-4b72-83a6-00e4a7d3340f

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d826bd7-e6e1-4b72-83a6-00e4a7d3340f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215145 - SP (2025/0146524-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS GILBERTO RIBAS MACEDO
ADVOGADO
: CAIRO ALEXANDRE BONFIN RIGOLDI - SP398983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO
PENAL.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
PARA
TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. RESTRIÇÃO À
LIBERDADE
QUE,
DE
ACORDO
COM
AS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, TERIA SIDO LIMITADA A
O
PERÍODO
NOTURNO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso em
, no
habeas corpus
qual se buscava o reconhecimento de existência de
constrangimento ilegal em razão de a detração penal
considerar apenas o período noturno da internação
compulsória. O agravante sustentou que a internação
se deu em período integral, pleiteando que todo o
tempo de internação fosse computado para fins de
detração da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante faz jus à detração integral do período de
internação compulsória em regime fechado para
tratamento de drogadição, ou se é válida a
consideração apenas do período noturno, conforme
entendimento das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau reconheceu a detração
penal com base no art. 42 do Código Penal, mas
limitou
seu
alcance
às
horas
efetivamente
comprovadas de restrição de liberdade – das 21h às
5h –, adotando interpretação analógica da Lei n.
13.869/2019, diante da ausência de prova de
recolhimento em período integral.
4. O Tribunal de origem entendeu que não houve
ilegalidade na forma de cálculo da detração.
Assim, não há como se cogitar em concessão da
ordem para sua correção.
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
fixada no Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp n. 1.977.135
/SC), reconhece a possibilidade de detração do
período de recolhimento noturno por comprometer o
do réu, mas condiciona a contagem
status libertatis
proporcional
em
horas
convertidas
em
dias,
desprezando-se frações inferiores a 24 horas.
6. O agravante não demonstrou ter sido submetido à
internação em tempo integral. Destaca-se, ainda, que
a detração foi reconhecida nos exatos termos da
jurisprudência aplicável.
7. O pedido de
em relação ao HC n.
distinguishing
769.500/MG é incabível, pois o precedente citado não
diverge da tese aplicada no caso concreto.
8. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à extensão da restrição de liberdade implicaria
revolvimento fático-probatório, inviável no âmbito do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
:
Tese de julgamento
1. A detração penal do período de internação
compulsória exige prova inequívoca de restrição
integral à liberdade, sendo legítima a limitação ao
período
noturno
quando
não
comprovado
o
cumprimento em tempo integral.
2. A revisão da extensão da restrição de liberdade
para fins de detração demanda revolvimento fático-
probatório, providência incompatível com a via judicial
do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
3. A jurisprudência do STJ admite a detração
proporcional de medidas cautelares diversas da
prisão, convertendo-se horas em dias, nos termos do
Tema Repetitivo n. 1.155.
: Código Penal, art. 42;
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Penal, art. 319, VII; CPC/2015,
arts. 927, III, e 1.040, III; e Lei n. 13.869/2019, art. 22,
§ 1o, III (aplicação analógica).
: STJ, REsp n.
Jurisprudência relevante citada
1.977.135/SC, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, HC n.
769.500/MG; STJ, Tema Repetitivo n. 1.155.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS GILBERTO
RIBAS MACEDO contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, por não ter sido constatada ilegalidade na detração e que conclusão
corpus
diversa demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória.
A parte agravante sustenta que a internação compulsória ocorreu em
meio fechado e em período integral, sendo considerado, para fins de detração
penal, apenas o período noturno, o que evidencia a ocorrência de
constrangimento ilegal.
Entende que não há que se falar em reexame da matéria fático-
probatória, mas apenas em aplicar o direito à detração penal.
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

Ainda, postula seja realizado o
em relação ao HC n.
distinguishing
769.500/MG.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento para conceder a
ordem e determinar ao Juízo da execução que reconheça, para fins de
detração, o período integral de internação compulsória em regime fechado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Extrai-se do recurso que a parte agravante pretende o reconhecimento
de que teria havido constrangimento ilegal ao não se reconhecer o período
integral de internação compulsória no regime fechado.
Entretanto, conforme constou da decisão agravada, não se verificou,
no acórdão recorrido, nenhuma ilegalidade na detração realizada (fls. 384-386):
No caso dos autos, o Juízo da execução deferiu o pedido de
detração, com base na seguinte fundamentação (fls. 234-236):
De rigor o acolhimento da pretensão.
Com efeito, durante o curso da ação penal que culminou
com condenação, objeto da presente execução, o
sentenciado cumpriu medida cautelar diversa da prisão
prevista no artigo 319, VII do Código de Processo Penal,
tal seja, recolhimento para tratamento de drogadição.
Tal medida cautelar diversa da prisão possibilita a
incidência da detração penal prevista no artigo 42 do
Código Penal, pois, a respeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou tese jurídica, dotada de efeito vinculante,
por força da regra inserta nos artigos 927, III, e 1.040, III,
ambos
do
Código
de
Processo
Civil,
mediante
interpretação supletiva admitida pelo artigo 3o do Código
de Processo Penal. Ei-la:
“4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e
nos dias de folga, por comprometer o status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a
ser detraído da pena privativa de liberdade e da
medida de segurança, em homenagem aos princípios
da proporcionalidade e do
. 4.2. O
non bis in idem
monitoramento eletrônico associado, atribuição do
Estado, não é condição indeclinável para a detração
dos períodos de submissão a essas medidas
cautelares,
não
se
justificando
distinção
de
tratamento ao investigado ao qual não é determinado
e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
devem ser convertidas em dias para contagem da
detração da pena. Se no cômputo total remanescer
período menor que vinte e quatro horas, essa fração
de dia deverá ser desprezada” (STJ, REsp 1.977.135
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022).
Por outro lado, a detração deve abranger o período
compreendido entre a data do início do benefício da
liberdade provisória no curso da ação penal até a data do
trânsito em julgado, diante o encerramento da fase de
conhecimento.
Ainda, a r. decisão concessiva da benesse é omissa
quanto ao horário de recolhimento noturno. Assim, deve
ser considerado 1 (um) dia de detração a cada 24 (vinte e
, tendo-
quatro) horas de recolhimento noturno obrigatório
se como base 7 (sete) dias por semana, das 21 (vinte e
uma) horas às 5 (cinco) horas do dia seguinte, nos termos
da regra inserta no artigo 22, § 1o, inciso III, da Lei n.
13.869/2019, mediante aplicação analógica, em face da
ausência de previsão legal específica a respeito, além de o
condenado não ter comprovado que permaneceu em
regime domiciliar em período integral ou em horário diverso
. Ou
, em eventuais dias de folga
do acima mencionado
seja, há de considerar-se 8 (oito) horas por dia de
recolhimento.
[...]
Posto isso, DEFIRO o pedido de detração, computando-se
na pena privativa de liberdade imposta o período de
internação para tratamento de drogadição, considerando-
se, para tal fim, 1 (um) dia de detração a cada 24 (vinte e
quatro) horas de recolhimento obrigatório, tendo-se como
base 7 (sete) dias por semana (grifei).
O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem,
consignando, para tanto, que (fls. 326-327):
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição que computou
na pena privativa de liberdade do paciente, para fins de
detração, o período de internação para tratamento de
drogadição, considerando 1 (um) dias de detração a cada
24 (vinte e quatro) horas de recolhimento obrigatório, tendo
como base 7 (sete) dias por semana, está, em princípio,
devidamente motivada e encontra suporte doutrinário e
jurisprudencial.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser corrigida por
meio do presente
.
writ
Pelo que se extrai dos trechos da decisão de primeiro grau e do
acórdão acima colacionados, o recorrente, durante o período de
internação para tratar a dependência química, teve sua
liberdade de ir e vir restrita apenas durante o período noturno;
além disso, o condenado não teria produzido prova em sentido
diverso.
Dessa forma, acolher a pretensão do recorrente a fim de
reconhecer que cada dia de internação deveria abater um dia de
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

pena, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-
probatória. Providência vedada nesta via recursal.
Ademais, não há que se falar em
em relação ao
distinguishing
precedente citado pelo recorrente – HC n. 769.500/MG –, já que ambas as
decisões apontam no mesmo sentido. Ou seja, em ambos os julgados, houve o
reconhecimento da detração, diante da medida alternativa à segregação
cautelar.
Em caso análogo, no julgamento de recurso repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça conferiu interpretação extensiva ao dispositivo legal a fim de
permitir que "o período de recolhimento noturno, por comprometer o status
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao
libertatis
princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
"
non bis in idem
(REsp 1.977.135/ SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
).
28/11/2022
Inclusive, a conclusão foi pacificada no Tema Repetitivo n. 1.155, em
que foi definida a interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal:
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de
folga, por comprometer o
do acusado, deve ser
status libertatis
reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de
liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade e do
;
non bis in idem
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado,
não é condição indeclinável para a detração dos períodos de
submissão a essas medidas cautelares, não se justificando
distinção de tratamento ao investigado ao qual não é
determinado e disponibilizado o aparelhamento;
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga devem ser convertidas em dias para contagem
da detração da pena. Se no cômputo total
remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração
de dia deverá ser desprezada.
Consta da íntegra do acórdão representativo:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA.
POSSIBILIDADE.
COMPROMETIMENTO
DO
STATUS
DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO
LIBERTATIS
ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
PARTEM
NON BIS
.
. DIGNIDADE DA PESSOA
IN IDEM
IN DUBIO PRO REO
HUMANA.
DESNECESSIDADE
DO
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO
PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À
EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA
PENA.
DUPLA
RESTRIÇÃO
AO
APENADO.
IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS,
A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES .
1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do
tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319,
VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal.
1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na
pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo
de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em qualquer dos
estabelecimentos referidos no artigo anterior".
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido
em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência
e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão
domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação
de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do
investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea,
impondo-lhe a permanência no local em que reside.
1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da
interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que
o dispositivo não era
e, em uma compreensão
numerus clausus
extensiva e
, dever-se-ia permitir que o período de
bonam partem
recolhimento noturno, por comprometer o
, fosse
status libertatis
reconhecido como período detraído, em homenagem ao
princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non
.
bis in idem
1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da
dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter
ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da
execução da pena no Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do
Código Penal é a de que o período em que um investigado
/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser
detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar
associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga
para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que
o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que
afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade
corporal do acusado.
É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra
medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do
alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em
fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina
primordialmente à substituição da prisão preventiva.
2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como
medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já
priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a
necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao
grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia
cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento
eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do
monitoramento receber tratamento não isonômico em relação
àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade
monitorado pelo equipamento.
2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela
Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à
detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento
eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução,
com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles
que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos
dias de folga monitorados.
3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia
, tendo sido a prisão convertida em preventiva.
14/8/2018
Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no
recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos
dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em
14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento
eletrônico.
Foi condenada nas sanções do artigo 33,
, e §4o, da Lei n.
caput
11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela
pena restritiva de direitos de prestação de serviços à
comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de
recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares
diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de
2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a
agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em
caput
23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido
cumprido em 22 de julho de 2020.
No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo
da execução considerou a título de detração o período em que a
agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão.
Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de
Justiça acatou o pleito, reformando o
. Assim, o aresto
decisum
hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
do acusado, deve ser reconhecido como período
status libertatis
detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido
o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III,
1.039 e seguintes do CPC/2015 :
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de
folga, por comprometer o
do acusado deve ser
status libertatis
reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de
liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade e do
.
non bis in idem
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do
Estado, não é condição indeclinável para a detração dos
períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se
justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é
determinado e disponibilizado o aparelhamento.
4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração
da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que
vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente
seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes
delineados.
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2022
28/11/2022
Reitera-se que a desconstituição da conclusão alcançada pelas
instâncias ordinárias de que o agravante somente teve sua liberdade de ir e vir
restrita durante o período noturno demandaria amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:41
Código de Controle do Documento: 21307b6c-9828-47a9-a8bc-81c941196d8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.145 / SP
Número Registro: 2025/0146524-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001937920238260496 00061563420248260496 00106094320228260496 106094320228260496
1937920238260496 193792023826049600061563420248260496 20190000658721 20230000154935
20250000001931
20250000147228
23699522220248260000
2369952222024826000050000
30012374320138260396 61563420248260496
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS GILBERTO RIBAS MACEDO
ADVOGADO
: CAIRO ALEXANDRE BONFIN RIGOLDI - SP398983
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS GILBERTO RIBAS MACEDO
ADVOGADO : CAIRO ALEXANDRE BONFIN RIGOLDI - SP398983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49935812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 39e08340-43e3-4fbb-9c15-07e5037bfcf3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 39e08340-43e3-4fbb-9c15-07e5037bfcf3